Tribunal: TJPA
Processo: 0822958-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822958-86.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

APELADO: CARMEN EUNICE SOUSA POMPEU DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0822958-86.2019.8.14.0301

APELANTE:
CARMEN EUNICE SOUSA POMPEU DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO:
ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

Advogados do(a) APELADO: ANDRE RODRIGUES PARENTE - SP15785-A, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CE15783-A, MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE23495-A, DANIEL CIDRAO FROTA - CE19976-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que a condenou à entrega do diploma de conclusão de curso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A autora concluiu a graduação em agosto de 2017 e, apesar de reiteradas solicitações, não recebeu o diploma dentro de um prazo razoável, impossibilitando-a de exercer plenamente sua profissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se a instituição de ensino incorreu em ato ilícito ao atrasar a entrega do diploma; e analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição de ensino superior tem o dever de expedir e entregar o diploma de conclusão de curso dentro de um prazo razoável, sob pena de violação ao direito do aluno ao exercício profissional.

A retenção indevida do diploma configura falha na prestação do serviço educacional, sendo a instituição de ensino responsável de forma objetiva pelos danos causados ao aluno, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2º, 3º e 14).

O dano moral é presumido (
in re ipsa
), pois o atraso injustificado na entrega do diploma frustra a legítima expectativa do aluno e pode comprometer oportunidades profissionais.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino superior responde objetivamente pelos danos causados ao aluno em razão da demora injustificada na entrega do diploma de conclusão de curso.

O dano moral decorrente da retenção indevida do diploma é presumido (
in re ipsa
).

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado à reparação do dano e ao desestímulo da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 595; TJ-CE, AC nº 00569183420218060167, Rel. Des. Washington Luís Bezerra de Araújo, j. 13.02.2023; TJDF, ACJ nº 20140910290306, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 24.11.2015; TJRS, AC nº 70036194017, Rel. Des. Artur Arnildo Ludwig, j. 28.04.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais movida por CARMEN EUNICE SOUSA POMPEU.

Na inicial, a parte autora alegou que concluiu o curso de Gestão de Recursos Humanos em agosto de 2017, conforme certidão de colação de grau emitida pela própria instituição ré. Desde então, realizou diversas tentativas administrativas para obter seu diploma de conclusão de curso, mas todas restaram infrutíferas, impossibilitando-a de exercer plenamente sua profissão.

Alega que a instituição ré condicionou a entrega do diploma ao pagamento de supostos débitos pendentes, o que configuraria uma prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei nº 9.870/99. Afirmou que, mesmo após ter firmado um acordo extrajudicial para o parcelamento da dívida, continuou sem receber o diploma, evidenciando a conduta ilícita da instituição de ensino.

A requerente sustentou que a retenção do diploma lhe causou transtornos profissionais e emocionais, pois perdeu oportunidades de trabalho e enfrentou dificuldades na sua qualificação profissional devido à ausência do documento. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a emitir o diploma imediatamente, sob pena de multa diária, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tutela de urgência concedida no sentido de a ré entregar o diploma de conclusão de curso, nos termos da decisão de ID 24853041.

Citada, a instituição ré apresentou contestação (ID 24853056), na qual alegou que não houve atraso indevido na entrega do diploma, uma vez que a parte autora já possuía documentos que comprovavam a conclusão do curso, como certidão de colação de grau e histórico escolar. Aduziu que a emissão do diploma segue procedimentos administrativos regulares, os quais demandam tempo para sua finalização, não havendo dolo ou culpa da instituição.

Após o trâmite regular do processo, o juízo prolatou sentença (ID 24853083) na qual julgou procedente o pedido, determinando a entrega imediata do diploma à autora e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 24853086), no qual sustenta, em síntese, que: não houve ato ilícito, uma vez que a parte autora já dispunha de documentos comprobatórios da conclusão do curso; não restou demonstrado prejuízo à parte autora, pois não há comprovação de que a ausência do diploma tenha impedido sua atuação profissional; o valor da indenização por danos morais foi fixado de forma excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões (ID 24853091), a apelada rechaça os argumentos da apelante e pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau que julgou procedente a demanda para condenar a parte ré em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão à recorrente.

Na hipótese, verifica-se que a apelada cursou graduação em gestão de recursos humanos junto à Instituição de Ensino componente do polo passivo, tendo concluído o Ensino Superior no mês de agosto do ano de 2017, porém não obteve a entrega do diploma de conclusão de curso

É entendimento jurisprudencial pacífico que a instituição de ensino superior, ao colocar cursos acadêmicos à disposição dos interessados, atrai para si a responsabilidade de emitir o diploma válido aos formandos e em tempo razoável, a fim de que eles possam exercer sua profissão.

O serviço prestado pela instituição de ensino/apelante está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que ela se enquadra no conceito legal de fornecedor, e a autora/apelada no de consumidor (CDC, art. 2º e 3º).

Ademais, nos termos da Súmula 595 do STJ, a instituição de ensino responde de forma objetiva pelos eventuais prejuízos sofridos ao aluno:

Súmula 595. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.

Constata-se que a apelante nem ao menos informa o motivo do atraso, limitando-se a arguir que a apelada demorou para requisitar a expedição do documento e, ainda, tentar induzir o juízo a erro ao indicar que cumpriu sua obrigação ao entregar o certificado de conclusão de curso e que o documento estava disponível, apenas aguardando a autora. Entretanto, nota-se que a disponibilização do documento se deu somente após o ajuizamento da ação e deferimento da tutela de urgência.

Conforme documento juntado pela própria recorrente em sua defesa, a apelada foi notificada da disponibilização do documento somente em janeiro de 2020, meses após a concessão da liminar. Além disso, mesmo que a recorrida tenha requerido o documento com um pouco de atraso, verifica-se que o requerimento ocorreu em janeiro de 2018, não havendo justificativa plausível para tamanha demora na confecção e consequente entrega do documento pretendido.

Assim, resta evidente que a ré, ora apelante, incorreu em grave desídia ao não providenciar a emissão do diploma à autora, ora apelada, visto que é uma obrigação exclusiva da instituição de ensino, não cabendo alegações vazias acerca do incumprimento da obrigação inerente à atividade educacional exercida.

Portanto, frustrada a legitima expectativa da autora em obter o diploma, que somente veio um ano após a conclusão do curso, ou seja, em prazo muito além do razoável, é de ser mantida a responsabilidade da ré a compensar pelos danos morais.

Neste sentido vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA CONFECÇÃO E ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. DANO QUE EXASPERA O MERO INFORTÚNIO. RESPONSABILIDADE DA UNIVERSIDADE. DANO IN RE IPSA. DEVER DE REPARO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Para existir o dever de reparo, exige-se a comprovação de um ato lesivo (ilícito) e a demonstração de prejuízo material ou dano moral, havendo, entre ambos (ato ilícito e dano/prejuízo), um nexo de causalidade contínuo, em que não se verifique quaisquer das excludentes de culpabilidade. 2. A expedição do diploma se deu de forma tardia e o envio à interessada levou outro período irrazoável, totalizando quase 60 (sessenta) meses, não podendo este atraso e suas consequências serem consideradas mero infortúnio, como fazem crer os apelantes. 3. São indenizáveis os prejuízos causados pelo cerceio do direito ao exercício da profissão, notadamente quando injustificados, ocasionados pela omissão, negligência, intempestividade das providências atribuíveis à instituição de ensino. Precedentes do STJ e TJCE. 4. Recurso conhecido, mas desprovido (TJ-CE - AC: 00569183420218060167 Sobral, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023)

PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. (...) 4 - Responsabilidade civil. Demora na entrega de diploma. A demora da instituição de ensino superior para expedição do diploma de conclusão do curso configura ilícito que dá ensejo à indenização pelos danos causados ao aluno. 5 - Danos morais. A injustificada demora de cerca de 3 anos para a instituição de ensino fornecer o diploma de conclusão de curso superior (fl. 45), não obstante as reiteradas solicitações do discente, é causa suficiente para indenização por danos morais. (TJDF – 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal – ACJ 20140910290306 – Rel. Aiston Henrique de Sousa – Julg. 24.11.2015).

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. ATRASO NA ENTREGA DO CERTIFICADO. CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. O caso dos autos é de ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível, a configuração da culpa, porquanto estamos diante de nítida relação de consumo. Inteligência do art. 14 do CDC. Ademais, o próprio procedimento do instituto demandado culminou com o atraso na entrega do certificado de conclusão do curso, que demorou mais de dezessete meses para ser entregue à demandante, tendo, por certo, frustrado legítima expectativa deste de receber a qualificação profissional. Dano moral configurado. (TJRS – 6ª Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70036194017 - Rel.: Artur Arnildo Ludwig - Julgado em 28/04/2011).

Neste caminhar, comprovada a existência do dano moral, cumpre analisar o
quantum
devido.

No que se refere ao montante, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito no tocante ao valor fixado, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto Posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025